Tribunal: TCU
Processo: 030.390/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10344/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.390/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lucas Agustinho Pacífico da Silva (XXX.930.917-XX); Lucas Santos Outeiro (XXX.811.547-XX); Manoel Paulo Moura Rezende (XXX.983.265-XX); Nikolas Rodrigues Reis (XXX.658.747-XX); Renan Santos Máximo (XXX.685.646-XX); Thomas Jackson Santos de Oliveira (XXX.893.748-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.